Tribunal: TJES
Processo: 0038644-53.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038644-53.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

APELADO: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Comercial São Torquato Ltda. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação. A embargante alega omissão, obscuridade e erro material, sustentando que não houve análise do suposto reconhecimento implícito do uso da lavanderia pela embargada, do efeito da transação judicial de 2011 sobre a posse do imóvel e da ocorrência de enriquecimento sem causa, além de questionar a fundamentação acerca da ausência de dialeticidade e a interpretação das despesas locatícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos relevantes sobre uso da lavanderia, transação judicial de 2011 e enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer se a fundamentação apresenta obscuridade quanto à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade; (iii) determinar se houve erro material na conclusão de que os comprovantes de despesas refletiam apenas obrigações locatícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e exaustiva todas as questões relevantes, concluindo pela insuficiência do conjunto probatório quanto à alegada utilização da lavanderia, à existência de acordo tácito e à ocorrência de enriquecimento sem causa.

5. A alegação de omissão relativa ao "reconhecimento implícito" do uso da área constitui tentativa de se conferir nova valoração da prova, incabível em sede de embargos de declaração.

6. Não há obscuridade na fundamentação: a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade não conflita com a análise do mérito, mas decorre da técnica processual de admissão do recurso para, em seguida, apreciar o seu mérito.

7. A conclusão de que as despesas comprovadas dizem respeito a obrigações locatícias resulta de valoração jurídica da prova, não configurando erro material.

8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reexame do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO; AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ; EDcl no REsp n. 1.846.649/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para promover nova valoração da prova.

2. O julgador não incorre em omissão quando enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. A conclusão jurídica extraída da análise da prova não caracteriza erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.5.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.4.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038644-53.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

EMBARGADO: NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA
em face do acórdão (id. 12305248) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela aqui embargante.

Em suas razões, aduz a embargante, em suma, a existência de omissão, obscuridade e erro material no julgado.

Sustenta que o acórdão não analisou o reconhecimento implícito da embargada quanto à utilização da área de lavanderia, o impacto de uma transação judicial firmada em 2011 sobre a posse do imóvel e a caracterização do enriquecimento sem causa, uma vez que jamais houve contraprestação pelo uso do espaço.

Alega, ainda, obscuridade na fundamentação que rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade, mas considerou que o apelo reiterava argumentos anteriores, bem como erro material ao afirmar que os comprovantes de despesas refletiam apenas obrigações locatícias, sem considerar os custos proporcionais decorrentes do uso da lavanderia pela embargada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13063053).

Preenchidos os requisitos extrínsccos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Esclareço, de início, que os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão do eminente Relator originário, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, não mais compor este órgão fracionário.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais. A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas e de forma lógica as questões apresentadas e a matéria devolvida a esta Corte.

O voto condutor enfrentou de maneira clara, coesa e exaustiva a controvérsia central, qual seja, a ausência de um conjunto probatório robusto e inequívoco capaz de sustentar a pretensão da embargante de ver reconhecida uma relação jurídica complexa, baseada em um suposto acordo tácito.

A decisão embargada fundamentou-se precisamente na insuficiência das provas carreadas aos autos para demonstrar a existência de tal pacto, a efetiva utilização da lavanderia nos moldes alegados e a correlação direta entre as despesas apresentadas e um suposto dever de ressarcimento pela embargada.

Extrai-se da respectiva ementa:

4. No mérito, a ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes, pois as fotografias apresentadas não comprovam o uso da lavanderia pela apelada nem demonstram a existência de acordo tácito ou expresso.

5. Os comprovantes de despesas (IPTU, energia elétrica e água), apresentados em nome da apelante, refletem o cumprimento de obrigações enquanto locatária e não evidenciam vínculo direto com o suposto uso da lavanderia pela apelada.

6. O contrato de locação de 2004 e a transação judicial de 2011, mencionados pela apelante, não contêm cláusulas que reconheçam qualquer permuta de benefícios envolvendo o uso da lavanderia.

(...)

8. A alegação de enriquecimento sem causa, com fundamento no art. 884 do Código Civil, não se sustenta, pois a apelante não demonstrou benefício indevido por parte da apelada, sendo as despesas apresentadas decorrentes exclusivamente da condição da apelante como locatária do imóvel.

Assim, inexiste omissão na hipótese. O acórdão considerou todos os elementos de prova apresentados – fotografias, comprovantes de despesas e instrumentos contratuais –, concluindo, a partir de sua valoração, que estes eram inaptos a comprovar os fatos constitutivos do direito da autora.

A alegação de que o julgado não enfrentou o "reconhecimento implícito" do uso da área pela embargada representa, na verdade, tentativa de se conferir reinterpretação da prova e das alegações das partes, atividade incabível em sede de embargos de declaração.

O Colegiado, ao afirmar a ausência de prova do acordo, afastou qualquer interpretação que pudesse conduzir à sua existência. Da mesma forma, a tese de enriquecimento sem causa foi expressamente analisada e rechaçada pela ausência de demonstração de benefício indevido, um de seus requisitos essenciais.

Tampouco se vislumbra a obscuridade ou o erro material apontados. A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade seguida pela improcedência do mérito não configura qualquer vício; ao contrário, representa a correta aplicação da técnica processual, que primeiro admite o recurso para, em um segundo momento, julgar o mérito.

O fato do recurso impugnar a sentença e, com isso suprir o requisito de admissibilidade, não significa que a pretensão deve ser, necessariamente, acolhida.

A afirmação de que os comprovantes de despesas refletem obrigações locatícias não decorre de erro material, mas da conclusão jurídica extraída da análise do conjunto probatório, que, repito, não demonstrou, de forma categórica, que tais custos eram, em parte, de responsabilidade da embargada.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada. A embargante busca, por via transversa, um novo julgamento da causa, com a reanálise do mérito e novel valoração das provas, o que é vedado na via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)